Tribunal: TJBA
Processo: 8001153-18.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001153-18.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA BATISTA ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS TUST E TUSD. ADICIONAL DE 2% DESTINADO AO FUNDO DE COMBATE À POBREZA (FECOP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. TEMA 986/STJ E TEMA 1035/STF. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE E IMPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Ações de Apelação interpostas por MARIA LÚCIA BATISTA ROCHA, pelo ESTADO DA BAHIA e pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jequié, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo: (i) a legalidade da inclusão das tarifas TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS; (ii) o direito à restituição de valores cobrados com alíquota superior a 25%; e (iii) a improcedência do pedido de danos morais.

A COELBA apelou arguindo ilegitimidade passiva. O Estado da Bahia recorreu defendendo a constitucionalidade do adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (FECOP). A autora, por sua vez, buscou a exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica (COELBA) possui legitimidade passiva ad causam em demanda que discute a incidência do ICMS sobre energia elétrica; (ii) estabelecer se as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS; (iii) verificar a constitucionalidade da alíquota adicional de 2% destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária de energia elétrica atua como mera arrecadadora do ICMS, sem titularidade sobre a receita tributária, cabendo exclusivamente ao Estado da Bahia a legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem a base de cálculo ou a alíquota do imposto, conforme pacífica jurisprudência do STJ (AgRg no REsp 1.342.572/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 986, firmou a tese de que as tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e do sistema de distribuição (TUSD), quando cobradas do consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1º, II, “a”, da Lei Complementar nº 87/1996, por constituírem parte do custo da mercadoria (energia elétrica) colocada à disposição do consumidor.

Os valores referentes a “Transmissão” e “Perdas de Energia” são componentes tarifários regulados pela ANEEL, necessários à manutenção e operação do sistema elétrico, conforme a Resolução nº 1000/2021, não configurando cobrança indevida ou ilegal passível de restituição.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1035 da Repercussão Geral (RE 592.152/RS), reconheceu a constitucionalidade dos adicionais de ICMS instituídos pelos Estados para financiamento dos Fundos de Combate à Pobreza, com base no art. 82 do ADCT, conferindo plena validade à legislação estadual que instituiu o adicional de 2% sobre o ICMS incidente sobre energia elétrica.

Assim, a Lei Estadual nº 7.014/1996, em harmonia com a Constituição e a Emenda Constitucional nº 42/2003, autoriza o adicional de 2% sobre o ICMS destinado ao FECOP, sendo legítima a sua cobrança, especialmente porque a norma estadual resguarda o benefício social da tarifa de baixa renda.

A mera cobrança de tributo reputado devido, posteriormente contestado judicialmente, não configura dano moral indenizável, ausente prova de ofensa significativa aos direitos de personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da COELBA provido
para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o processo sem resolução de mérito quanto à concessionária (art. 485, VI, CPC).
Recurso do Estado da Bahia provido
para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de restituição do adicional de 2% (FECOP).
Recurso da autora improvido.

Tese de julgamento:

Concessionária de energia elétrica não possui legitimidade passiva ad causam em ações que discutem a incidência de ICMS sobre energia elétrica.

As tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, conforme tese firmada no Tema 986 do STJ.

O adicional de 2% destinado ao Fundo de Combate à Pobreza é constitucional, conforme Tema 1035 do STF e art. 82 do ADCT.

A cobrança das parcelas de transmissão e perdas de energia é legítima e regulada pela ANEEL.

A simples cobrança de tributo considerado devido não enseja dano moral sem prova de lesão aos direitos de personalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, II, e art. 82 do ADCT; EC nº 42/2003; LC nº 87/1996, art. 13, §1º, II, “a”; Lei Estadual nº 7.014/1996, art. 16-A; CPC/2015, arts. 85, §2º, 98, §3º e 485, VI; CC, art. 186; Resolução ANEEL nº 1000/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 986, REsp 1.699.851/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024; STF, Tema 1035, RE 592.152/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 24.11.2021; STJ, AgRg no REsp 1.342.572/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 25.03.2013; TJ-BA, ApC 0500692-28.2019.8.05.0141, Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 27.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis de n.º
8001153-18.2019.8.05.0141
da Comarca da
Jequié
, em que figuram como Apelantes e Apelados
MARIA LUCIA BATISTA ROCHA, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
ESTADO DA BAHIA
,
reciprocamente
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS
DA COELBA
e
ESTADO DA BAHIA
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA